Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738877-95.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, PATRICIA MAFRA G RIBEIRO APELADO: PATRICIA MAFRA G RIBEIRO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo (id 27439870) interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar as rés a restituir valores que foram investidos em operações de criptomoedas. 2. Ante a renúncia de patrocínio (id 40695084), a ré foi intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Frustrada a intimação, tendo o oficial de justiça informado "o local encontrar-se fechado e inabitado em todas as diligências efetuadas. Ao que consta e foi identificado o local está disponível para venda e, mesmo através dos telefones eventualmente disponíveis para contatar os destinatários, não foi possível localizá-los e nem os seus representantes.” (id 46587137). Considerando que a ré/apelante não comunicou a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naquele constante do id 46587133 (CPC 274, § único), indicado no apelo. Ante o descumprimento da ordem de id 40922665, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I). 3. Posto isso, não conheço do apelo da ré, e, consequentemente, do recurso adesivo (CPC 932, III). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR